Tribunal: CARF
Processo: 13894.720797/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13894.720797/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.897 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
ALEXANDRE DIAS MACIEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO IDÔNEA EM
FASE RECURSAL. ADMITIDA EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO
FORMALISMO MODERADO.
Comprovado, idoneamente, o pagamento de pensão alimentícia, ainda que em
fase recursal, deve ser admitida a juntada dos comprovantes apresentados a
destempo, com fundamento no princípio do formalismo moderado, não
subsistindo o lançamento quanto a este aspecto.
DEDUÇÃO
DE
VALORES
PAGOS
À
TÍTULO
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
São dedutíveis as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13894.720797/2011-51
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.897 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720797/2011-51

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação (fl. 2) à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) n( 2008/270584170467751, resultante de revisão da Declaração de
Ajuste Anual (DAA) referente ao exercício 2008, ano-calendário 2007, que apurou
crédito tributário no valor de R$ 7.803,64, dos quais R$ 3.687,75 de imposto de renda
suplementar, R$ 2.765,81 de multa de ofício e R$ 1.350,08 de juros de mora (calculados
até 31/10/2011).
2. A autoridade fiscal considerou indedutível a despesa declarada a título de pensão
alimentícia, no valor de R$ 13.410,00, por falta de comprovação (Descrição dos Fatos –
fl. 5).
3. Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação alegando, em
síntese, que o valor se refere a pagamento de pensão alimentícia, conforme normas do
Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual.
4. É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/07/2015, a qual negou
provimento à impugnação, o sujeito passivo interpôs, em 06/08/2015, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos;
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação dos pagamentos de pensão alimentícia
judicial (R$13.410,00) em favor do filho do contribuinte, Pedro Henrique Vilar Dias Maciel.
Assim se manifestou a decisão de piso acerca da falta de comprovação dos
pagamentos a título de pensão alimentícia judicial:

Da Dedução de Pensão Alimentícia
6. No que concerne à dedução de pensão alimentícia na DAA, assim dispõe a Lei no
9.250/1995:
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.897 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720797/2011-51

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
(sem grifos no original)
7. Segundo se observa no dispositivo colacionado, a pensão alimentícia paga em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente é passível de ser
deduzida na base de cálculo do Imposto de Renda.
8. Em sua defesa o contribuinte apresentou cópia da petição inicial da Ação de Revisão
de Alimentos (fls. 10-12), acompanhada da respectiva homologação judicial do acordo
firmado (fl. 14), datada de 18/8/2003, a qual fixou o pagamento de 3 salários mínimos
mensais em favor de Pedro Henrique Vilar Dias Maciel, por parte do impugnante.
9. Acontece, porém, que o contribuinte foi intimado a apresentar os comprovantes de
pagamento da pensão alimentícia declarada, conforme se verifica às fls. 20 a 22 dos
autos, e não foram apresentados documentos que pudessem comprovar o efetivo
pagamento da referida pensão.
10. O princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo que
deve ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, como o lançamento é um
ato administrativo que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e
veracidade, incumbe ao impugnante apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a
impugnação, as provas em direito admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra
ocasião, ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato
ou direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos (Decreto no 7.574/2011, art. 57, III, §4o).
11. Cabe destacar que é legítima a exigência, por parte da autoridade fiscal, de
apresentação de documentos que demonstrem, de forma inequívoca, que o contribuinte,
de fato, desembolsou os valores de despesas declarados, eis que todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no
5.844/1943, art. 11, §3o), que forma livremente sua convicção quando da apreciação dos
elementos probatórios.
12. Acrescente-se que o Fisco, por imposição legal, deve tomar as cautelas necessárias a
fim de preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo,
como se infere da interpretação do art. 73 do Decreto no 3.000/1999.
13. Esclarece-se, por fim, que a glosa pode ser efetivada pela falta de comprovação do
efetivo pagamento das despesas objeto da dedução, haja vista o disposto no §1o do art.
11 do Decreto-Lei no 5.844/1943:
Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
(sem grifos no original)
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.897 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720797/2011-51

14. Assim, diante do exposto, conclui-se que o pressuposto de fato do lançamento não
foi afastado e a glosa da despesa com pensão alimentícia deve ser mantida, por falta de
comprovação do efetivo pagamento.
Conclusão
15. VOTO, portanto, pela improcedência da impugnação apresentada e pela manutenção
do crédito tributário exigido.
Georgette Milleny de Souza
Relatora – AFRFB – Matrícula 1177767
No entanto, verifico que o recorrente apresentou comprovantes depósitos em
favor da mãe do alimentante de fls. 75/81 e 89, 91, 92/94, 96, 98 e 100, recibos de fls. 90, 95 e
97 e depósitos realizados pela pessoa jurídica “Maciel e Braga Adv.e Assoc” de fls. 98 e 99,
totalizando R$ 13.410,00.

Impõe-se, pois, analisar a pertinência da juntada extemporânea à luz do princípio
do formalismo moderado, relativizando a preclusão consumativa probatória e propondo-se a sua
admissão sob fundamento da busca da verdade real, conforme corrente jurisprudencial ora
trazida à colação:

IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AUTUAÇÃO POR OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA (RRA) E DEDUÇÃO DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA COMPROVAÇÃO IDÔNEA EM FASE RECURSAL.
ADMITIDA EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO.
Comprovada idoneamente, os valores relativos aos rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA), bem como as decisões judiciais que determinavam o
pagamento de pensão alimentícia, ainda que em fase recursal, deve ser admitida a
juntada dos comprovantes apresentados a destempo, com fundamento no princípio do
formalismo moderado, não subsistindo o lançamento quanto a este aspecto. (...)
DEDUÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA São
dedutíveis as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil Pprocesso: 10530.723971/2012-39, Turma: Segunda Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Segunda Seção, Câmara: Segunda Câmara, Seção: Segunda Seção
de Julgamento, Data da sessão: 08.06.2017, Data da publicação: 22.06.2017.

ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA
DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO. A verdade material é princípio que rege o
processo administrativo tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao
formalismo moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos
extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de
permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento
tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade
de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória
e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação
conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados
supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria
controvertida anteriormente ao julgamento colegiado. A busca da verdade material,
além de ser direito do contribuinte, representa uma exigência procedimental a ser
observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.897 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13894.720797/2011-51

administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito
tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios
e garantias dela decorrentes. (...) Processo: 12448.913497/2016-23, Turma: Primeira
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção, Câmara: Segunda Câmara,
Seção: Primeira Seção de Julgamento, Data da sessão: 17.09.2021, Data da publicação:
28.10.2021

Considerando que o único fundamento para não reconhecer a dedutibilidade dos
pagamentos de pensão alimentícia judicial era a ausência de comprovação de seu pagamento,
entendo que a juntada, mesmo que extemporânea, dos comprovantes de pagamento da pensão em
referência impõe a improcedência do lançamento em relação à glosa em referência.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia no valor de
13.410,00.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 176
DF CARF MF
Original